Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA DE E-MAILS CORPORATIVOS, RELATÓRIO DE AUDITORIA E NOTAS FISCAIS DE BAIXA DE ESTOQUE. REQUERIMENTOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS EM DOCUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES JÁ ESCLARECIDAS EM PROVAS ANTERIORES. PROVA PROTELATÓRIA. ARTIGO 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que que indeferiu a oitiva de duas testemunhas indicadas pela Defesa, no bojo da ação penal por crimes de furto qualificado e falsificação de documento particular, nos termos do art. 155, §4o, incisos II e IV, e art. 298, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes e na forma continuada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de produção de provas documentais (intimação da empresa-vítima para apresentar cópia das mensagens trocadas em e-mails corporativos, de notas de baixa de estoque e de relatório de autoria) e testemunhal, derivada de documentos novos juntados ao processo no transcorrer da instrução criminal, pautado no esgotamento do potencial probatório das provas orais, enseja o cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de apreciação do requerimento de produção de prova documental pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua análise pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que "as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.
5. O juiz é o destinatário das provas, logo, o indeferimento de produção probatória somente pode ser cassado acaso demonstrada a arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, a qual se configura nas hipóteses em que a prescindibilidade da prova não for adequadamente fundamentada.
6. Se a prova oral requerida pela Defesa técnica visa a apurar dados já obtidos no decorrer da instrução criminal, correto o seu indeferimento amparado no caráter protelatório da prova, mesmo que as testemunhas tenham sido identificadas por ocasião da juntada de documentos novos.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.